Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745755-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernando Thadeu Melo e Silva contra a decisão de rejeição à exceção de pré-executividade na demanda executória 0012543-07.2016.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: I. A parte executada apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução, ante a suposta cobrança de honorários sucumbenciais em percentual superior ao fixado por este Juízo e em razão da inclusão de despesas condominiais de períodos nos quais o executado já não mais detinha a propriedade do imóvel gerador dos débitos em execução nestes autos (id. 162671650). A parte exequente exerceu seu contraditório em id. 172835456, defendendo a impossibilidade de conhecimento da impugnação e a idoneidade dos cálculos apresentados. É o relato do essencial. Decido. Recebo a manifestação como exceção de pré-executividade, uma vez que seria este o único instrumento processual em tese cabível para a discussão das matérias veiculadas pela parte executada. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios, a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual apto à discussão de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada - excesso de execução - deve ser discutida em sede de Embargos à Execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, demandando o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. Inclusive, verifico que as mesmas matérias trazidas à análise foram, de fato, veiculadas pela parte executada através dos Embargos à Execução de autos n.o 0716370-77.2019.8.07.0001, os quais foram rejeitados liminarmente em decisão judicial ainda não transitada em julgado (id. 148840514), em razão da interposição de recurso de apelação pelo embargante, de modo que a discussão sobre os aludidos temas já está sendo devidamente realizada naqueles autos. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os Embargos à Execução (art. 917, inc. III, do CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade ("impugnação aos cálculos") apresentada pela parte executada. II. Sem prejuízo da rejeição liminar acima exposta, da análise do demonstrativo de cálculo atualizado apresentado pela parte exequente em id. 158888451, verifico que nele foi inserida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento). Ocorre que este Juízo fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) na decisão que recebeu o processamento da presente decisão (id. 26280518), nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, os quais foram majorados para 11% (onze por cento) na sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução de autos n.o 0716370-77.2019.8.07.0001 (id. 148840514), a qual, contudo, ainda não transitou em julgado, sendo precipitada a inclusão dessa majoração ao débito exequendo já neste momento processual. Desse modo, tratando-se de matéria cognoscível de ofício - liquidez e exigibilidade do débito exequendo -, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente retifique a planilha de cálculo de id. 158888451 para que nele sejam incluídos os honorários sucumbenciais nos estritos limites fixados por este Juízo (10%). III. Cumprida a determinação supramencionada, proceda-se na forma determinada em decisão de id. 164993670, com a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado e a intimação pessoal dos terceiros interessados. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a planilha apresentada pelo Exequente sob ID 158888451, traz cálculos equivocados, pois, além de cobrar taxas de períodos em que não figurou como proprietário do imóvel em comento, estão sendo cobrados também, honorários advocatícios no montante de 20% - em total descordo com o quantum fixado - 10% - na r. Decisão de Id. 26280518”; b) “não figura como proprietário do referido imóvel, desde novembro de 2016, quando houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor do agente financeiro que lhe concedeu o financiamento para a aquisição do bem, sendo este posteriormente alienado para uma sequência de novos proprietários”; c) “necessitou ajuizar, no dia 17/06/2016, ação de Embargos à Execução, a qual tramita sob o no 0716370-77.2019.8.07.0001, na intenção de demonstrar a existência de nulidade da citação por edital, bem como do erro material constante no valor atribuído à causa”; d) “no dia 01/07/2019, o Agravado apresentou nova planilha de débitos (id no 38550148, dos autos referência), já acrescentando a cobrança dos débitos condominiais, até o período de 10/06/2019, mesmo tendo conhecimento de que o Agravante, desde novembro de 2016, não possui qualquer relação com o imóvel”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida “a ilegitimidade passiva do Agravante, em responder pelos débitos de natureza condominial e acessórios, posteriores ao período de novembro de 2016, referente ao imóvel: Apartamento no 203, Bloco A, Lotes 05 e 06, Rua das Carnaúba, Águas Claras/DF, Matrícula no 241826, bem como o gritante excesso de execução, uma vez que o Agravado busca cobrar do Agravante valores que não são de responsabilidade deste, devendo ser homologada a planilha de débitos apresentadas pelo Agravante, no Id no 162671674, na origem”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside no excesso (ou não) dos cálculos apresentados pelo exequente. A questão subjacente tem relação à demanda executória de título extrajudicial, fundada em débitos condominiais referentes aos meses de agosto 2014 a outubro de 2015, bem como os meses de fevereiro e março de 2016, relativos à unidade A- 203 situada no condomínio ora agravado. Preliminarmente, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que “desde novembro de 2016, não possui qualquer relação com o imóvel”, pois as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte autora (teoria da asserção), cuja responsabilidade pelo inadimplemento das taxas condominiais constitui matéria afeta ao mérito. Importante assinalar que a parte devedora (ora agravante) teria ajuizado embargos à execução (0716370-77.2019.8.07.0001), sob os fundamentos: a) que desde novembro de 2016 não seria mais proprietário do imóvel e, por essa razão, seria parte ilegítima para responder pelo débito; b) excesso de execução. Os embargos foram liminarmente rejeitados (id 34915125). A referida decisão foi mantida em sede de apelação, por meio do acórdão 1426885 desta 2a Turma Recursal, ainda pendente de trânsito em julgado. Nesse quadro, o questionamento acerca da legitimidade e veracidade do título executivo, notadamente em relação ao excesso de execução, demanda dilação probatória, insusceptível pela via da “exceção de pré-executividade”. Isso porque, a “exceção de pré-executividade” é assim denominada, justamente porque é uma exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. Trata-se de instrumento de defesa incidental, sem expressa tipificação no Código de Processo Civil, com o objetivo de fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública ou vícios que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem a necessidade de produção de provas. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei n. 6.830/1980. 3. A discussão afeta à quitação da dívida exequenda não prescinde da devida dilação probatória, uma vez que não constitui matéria de ordem pública. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728560, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2023 (destaque nosso) Nesse norte, diante da presunção de certeza e liquidez do título executado, notadamente em relação ao excesso de execução, que somente poderia ser ilidida por meio de dilação probatória, matéria não passível de apreciação em exceção de pré-executividade, tem-se por escorreita a decisão ora revista. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator